Tribunal: TJES
Processo: 5006831-48.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedentes.

3.
Na hipótese dos autos, apesar da insurgência defe
n
siva, ve
rifica-se que
a demanda de origem
tem sido constantemente movimentad
a
.
N
as informações prestadas, consta que atualmente aguarda-se a audiência de continuação já designada
.
Excesso de prazo não verificado.

4.
P
ara a decretação da prisão preventiva, basta a presença de
indícios
de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para a condenação.
No presente caso, a autoridade coatora fundamentou a decisão com base na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual, tendo também destacado a existência do
fumus comissi delic
t.

5. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006831-48.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARD DIAS DE ALMEIDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

RICHARD DIAS DE ALMEIDA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, em face da inexistência de indícios de autoria. Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo, considerando que
foi preso em 25/01/2021
e foi designada audiência de continuação para
30/03/2022.

Em sede liminar,
pugnou pela
imediata revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar alternativa.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida no dia 06/12/2021 (evento 1927217).

Informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (evento 1929042). A d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

RICHARD DIAS DE ALMEIDA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, em face da inexistência de indícios de autoria. Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo, considerando que
foi preso em 25/01/2021
e foi designada audiência de continuação para
30/03/2022.

Em sede liminar,
pugnou pela
imediata revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar alternativa.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida no dia 06/12/2021 (evento 1927217).

Informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (evento 1929042). A d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, entendo por bem manter o entendimento externado quando da análise liminar, uma vez que
inexistem elementos supervenientes capazes de infirmar as conclusões expostas em cognição sumária.

Como sabido, para a decretação da prisão preventiva, basta a presença de
indícios
de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para a condenação.

No presente caso, a autoridade coatora fundamentou a decisão com base na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual, tendo também destacado a existência do
fumus comissi delict
,
nos seguintes termos:

“
A denúncia, escorada nos indícios produzidos no inquérito policial, narra que a motivação do crime está ligada a uma desavença pretérita entre denunciados e vítima, demonstrando dois motivos interligados. Em primeiro lugar, restou evidenciado nos autos que a vítima travou discussão com o denunciado Richard momentos antes do crime, quando ambos entraram em luta corporal. O outro motive diz respeito a previa rivalidade entre a vítima e os réus Renan e Dennius, estes apontados como traficantes de drogas, os quais advertiam Jailton acerca do seu habito recorrente de utilizar o som de seu carro em alto volume, ensejando denuncias à polícia que comparecia ao local e, com a presença de guarnições policiais, o comércio de entorpecentes era prejudicado.

Diante deste panorama, entendo que a prisão dos réus volta-se a garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade.

Em nova decisão proferida em 15/10/2021, a autoridade coatora reiterou a necessidade da segregação cautelar, novamente destacando a presença dos indícios de autoria em face do paciente e salientando a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal:

"Há nos autos testemunhas presenciais do entrevero previamente travado entre o réu e a vítima, em um estabelecimento comercial, momentos antes do crime, quando o réu supostamente ameaçou a vítima dizendo que voltaria com uma “pega”, em referência a uma arma de fogo. Além do mais, há testemunhas que ainda não foram inquiridas em Juízo, não tendo se encerrado ainda a
instrução
processual. [...]"

Com base nesses fatos, entendo que a concessão da liberdade provisória, ou a substituição por outra medida cautelar alternativa, não se mostra a medida mais adequada e prudente, ante a existência de elementos mínimos que apontem em desfavor do Paciente.

Deve-se levar em conta os indícios de que o paciente teria determinado ao seu irmão, conhecido traficante de drogas do bairro, a execução da vítima, circunstância que evidencia a possível influência e periculosidade do paciente. Ainda é necessário sopesar a existência de testemunhas anônimas nos autos com medo de represálias.

A propósito, nesse ponto
, destaco que ao compulsar os autos, pude verificar que a existência de certidão d
a Promotoria de Justiça (à fls. 239 dos autos originários) relatando
que a testemunha faltante da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 26/08/2021, não compareceu ao ato
por
medo de represálias, tendo essa destacado ao servidor que fora ameaçada de morte caso depusesse no processo.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada
ao recorrente
, a sua efetiva periculosidade, bem como a necessidade de garantir a instrução processual, revelando o
periculum libertatis.
Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. (...) 2. Caso em que o recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, acusado de ter corrompido um menor, ordenando a ele que efetuasse disparos de arma de fogo contra a ofendida, só não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Tais circunstâncias, somadas ao motivo determinante do crime - vingança ensejada por desentendimento anterior, relacionado ao tráfico de drogas - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 97.719/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Por fim, quanto ao excesso de prazo, é cediço que a alegação “deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética.
Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário
, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Na hipótese dos autos, apesar da insurgência defe
n
siva, ve
rifica-se que
a demanda de origem
tem sido constantemente movimentad
a
.
N
as informações prestadas, consta que atualmente aguarda-se a audiência de continuação já designada para o dia 30/03/2022, tendo o MM. Juiz destacado que se trata da data
“mais próxima possível em razão da superlotação da agenda de audiências de réu presos na Vara”.

Além disso, pondero tratar-se de ação penal envolvendo três réus e aparentemente complexa, o que se observa pelo teor da denúncia acostada aos autos, bem como pela quantidade de testemunhas já ouvidas na primeira audiência, o total de 06 (seis).

Assim, por ora, entendo que não há se falar em excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário.

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedentes.

3.
Na hipótese dos autos, apesar da insurgência defe
n
siva, ve
rifica-se que
a demanda de origem
tem sido constantemente movimentad
a
.
N
as informações prestadas, consta que atualmente aguarda-se a audiência de continuação já designada
.
Excesso de prazo não verificado.

4.
P
ara a decretação da prisão preventiva, basta a presença de
indícios
de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para a condenação.
No presente caso, a autoridade coatora fundamentou a decisão com base na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual, tendo também destacado a existência do
fumus comissi delic
t.

5. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em __02_____/___02____/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.